Tribunal: TJPA
Processo: 0005616-90.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005616-90.2014.8.14.0133

APELANTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA, LEANDRO SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005616-90.2014.814.0133.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: MARITUBA – 3ª VARA CRIMINAL.

APELANTES: LEANDRO SOUZA SILVA e
RAIMUNDO NONATO FERREIRA.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

DEFENSORA PÚBLICA: CLÍVIA RENATA CROELHAS.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

REVISOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONCURSO DE AGENTES. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ISENÇÃO PAGAMENTO MULTA. DESPROVIMENTO.

1.

Analisando detidamente os autos, verifica-se
a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colhido durante a instrução processual, onde foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa,
não há que se falar, portanto, em ausência de provas do fato delituoso ou de provas insuficientes que possam a obstar a manutenção da condenação dos apelantes, seja no que se refere à autoria, seja pertinente à materialidade do delito.

2.
As provas constantes nos autos comprovam o concurso de pessoas, restando amplamente demostrado por intermédio dos depoimentos prestadas pelas testemunhas em sede policial, corroboradas em juízo, o liame subjetivo entre os recorrentes.

3. As provas constantes nos autos aduzem de modo contrário a tese levantada pela defesa dos recorrentes. Conforme exposto pelo Juízo
a quo
e as demais provas anexas, verifica-se que o crime se consumou, havendo inclusive inversão da posse dos objetos subtraídos da vítima, fato que por si só já caracteriza o crime de roubo em sua forma consumada.

4. O fato dos apelantes serem assistidos pela Defensoria Pública não significa insuficiência de recursos. Não há nos autos comprovação de que as situações econômicas dos recorrentes sejam desfavoráveis. A pena de multa tem natureza de sanção penal, conforme disposto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, portando deve ser aplicada de forma proporcional a pena definitiva dos recorrentes, não havendo previsão legal que possibilite a isenção do pagamento da multa

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo integralmente a sentença condenatória de 1º grau.

Belém, XX de novembro de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005616-90.2014.814.0133.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: MARITUBA – 3ª VARA CRIMINAL.

APELANTES: LEANDRO SOUZA SILVA e
RAIMUNDO NONATO FERREIRA.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

DEFENSORA PÚBLICA: CLÍVIA RENATA CROELHAS.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

REVISOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

LEANDRO SOUZA SILVA e
RAIMUNDO NONATO FERREIRA
,
por intermédio da Defensora Pública
Clívia Renata Croelhas
,
interpuseram recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que os condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, sob o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, pela prática delitiva tipificada no art. 157,
§ 2º, II
do Código Penal.

Consta na peça acusatória, em linhas gerais,
que no dia 11/09/2014, por volta de 14h30min, os acusados subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma e em concurso de pessoas, o celular de marca Nokia 520 (operadora TIM nº 8240 6924), em prejuízo da vítima Rodolfo Ribeiro de Lima (ID n° 5173721).

A denúncia foi recebida em decisão do Juízo
a quo
no ID 5173720, em 15.10.2014, e os denunciados, ora apelantes, apresentaram defesa preliminar às fls. 20/22. Os apelantes apresentaram resposta à acusação (ID nº 5173726). Consta ainda decisão de dar prosseguimento dos autos sem a presença dos acusados, também chamada de revelia, nos termos do art. 367 do CPP, do apelante Raimundo Nonato consta no ID nº 5173746, e do apelante Leandro Souza consta no ID nº 5173752.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação, os policiais militares Evaldo Luiz Batista dos Santos e Edmilson Cesar Lopes.

Leandro Souza Silva e Raimundo Nonato Ferreira foram condenados à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa (ID nº 5173759).

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa os recorrentes pretende a
absolvição, nos termos do art. 5, LVII da CF e,

art. 386, incisos, II, IV e VII do Código de Processo Penal e, alternativamente, a modificação do quantum exasperado na 3ª fase da dosimetria, visto não restar comprovada o concurso de agentes. Por fim, requer o reconhecimento da tentativa do delito de roubo, conforme dispõe o art. 14, inciso II, do Código Penal e a dispensa da pena de multa (ID nº 5173760).

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID nº 5446464).

É O RELATÓRIO.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 23 de novembro de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

VOTO

VOTO.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Inicialmente, cumpre anotar que o
apelo não merece provimento.

Com relação à tese absolutória do delito de roubo majorado,
nos termos do art. 5º, LVII da Constituição Federal e, art. 386, incisos, II, IV e VII, do Código de Processo Penal (ausência de provas do fato criminoso, o réu não concorreu para a infração penal e ausência de provas suficientes para a condenação), passo a analisar.

A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colhido durante a instrução processual, onde foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa,
não há que se falar, portanto, em ausência de provas do fato delituoso ou de provas insuficientes que possam a obstar a manutenção da condenação dos apelantes, seja no que se refere à autoria, seja pertinente à materialidade do delito.

A materialidade e autoria delitivas também estão devidamente comprovadas pelos autos de prisão flagrante delito e do Inquérito Policial (IDs nº 5173766 e 5173767), bem como pelos depoimentos das testemunhas prestadas perante a autoridade policial e em Juízo, somados aos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Os depoimentos das testemunhas em juízo são contundentes e corroboram com as declarações prestadas em sede policial. Ressalta-se que os depoimentos das testemunhas, policiais militares, são válidos e aptos a embasar a condenação dos recorrentes, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, podendo o magistrado valorar sem qualquer ressalva em desfavor da qualidade de agentes públicos de segurança.

Nesse entendimento, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE
DROGAS. PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO
DE
AMBOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO
DE
TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIDO NA VIA ELEITA DO MANDAMUS.
DEPOIMENTOS
DOS
POLICIAIS.
COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS.

VALOR PROBANTE
REVESTIDO
DE
FÉ PÚBLICA. FLAGRANTE EM ÁREA DOMINADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO", IMPOSSIBILIDADE
DE
COMÉRCIO AUTÔNOMO E INDIVIDUAL
DE
DROGAS. PLEITO SUBSIDIARIA
DE
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL
DE
DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI
DE
DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS. INEXISTÊNCIA
DE
NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I – (...). II – (...). III – (...). IV -
Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram
coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. A propósito:
AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, DJe
de
05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
de
17/05/2016; e HC n.
262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe
de
17/03/2016.
V – (...).. VI – (...). Agravo regimental desprovido.
AgRg no HC 615554/RJ

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2020/0251420-2.

Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 08/02/2021. (grifos nossos).

Soma-se também a argumentação, que a testemunha policial Evaldo Luiz Batista declarou que os apelantes foram reconhecidos pela vítima, logo, sabe-se que se tratando dos delitos dessa natureza (crimes contra o patrimônio), a palavra da vítima possui relevante valor probatório, quando em harmonia com os demais elementos presentes nos autos.

Nesse entendimento, colaciono julgados desta Egrégia Corte Estadual Paraense:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA REFERENDADA PELA PROVA TESTEMUNHAL ACUSATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INCABIMENTO. COAUTORIA. VIOLÊNCIA EMPREGADA NA AÇÃO. DELITO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A tese defensiva de fragilidade de provas carece do mínimo de veracidade, quando confrontada pelo depoimento da vítima, arrimado pelas declarações de agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito do réu, logo após a prática criminosa.

2. Diante da dinâmica do evento delitivo, verifica-se serem inequívocas tanto a ameaça, quanto a violência empregadas na ação, que resultou na queda da ofendida e da sua filha motocicleta, durante a abordagem dos meliantes. A vítima, ademais, não titubeia quanto à severidade das ameaças sofridas pelo comparsa foragido, mediante palavras, xingamentos e simulação do uso de arma de fogo. Assim, improcedente o pleito de desclassificação para furto.

3. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento. (Acórdão nº 6637485, Apelação nº
0004274-63.2019.8.14.0070
.

Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 19/11/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS II, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. 1. É CEDIÇO QUE NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO, SOBRETUDO SE ALIADA AO RECONHECIMENTO QUE SE FEZ NA DELEGACIA E EM JUÍZO, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NOS AUTOS. 2. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS SÃO IDÔNEOS, PROVÊM DE AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, NÃO ESTANDO PROVADO QUALQUER INTERESSE PESSOAL NO DESLINDE DO PROCESSO, RAZÃO PELA QUAL POSSUEM FORÇA PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. CONDENAÇÃO QUE PERMANECE INALTERADA PARA AMBOS OS APELANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (6991218, 6991218, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 08/11/2021).

Em face das argumentações ora aduzidas, verifica-se que essa matéria apresentada pela Defesa em nada rescinde, modifica ou altera a sentença vergastada, tendo em vista que há elementos probatórios capazes de embasar a condenação dos recorrentes, não havendo que se falar em absolvição, com base na aplicação do artigo 5º, inciso LVII e no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal.

Em relação a modificação do quantum exasperado na 3ª fase da dosimetria, visto não restar comprovada o concurso de agentes, constato que não merece acolhimento a matéria defensiva. Explico.

O juízo
a quo,
ao realizar a dosimetria da pena aos apelantes, esta permaneceu no mínimo legal durante a 1ª e 2ª fase da aplicação da pena. Entretanto, na 3ª fase da dosimetria da pena imposta, o magistrado da 3ª Vara Criminal de Marituba aumentou a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, em razão da majorante referente ao concurso de agentes, pois há provas nos autos de que em comunhão de esforços, os recorrentes praticaram o delito.

O inciso II, do parágrafo 2º do art. 157 do Código Penal Brasileiro prevê o aumento da pena em um terço, até a metade, se há o concurso de duas ou mais pessoa na prática do crime de roubo.

A pena aplicada na 1ª e 2ª fases da sentença condenatória foi de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Observa-se que o Juízo de 1º grau valorou a causa de aumento de pena em um terço, pois a majorou em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.

Nessa esteira, as teses defensivas utilizadas contra a sentença condenatória não merecem reforma, eis que a fundamentação está em acordo com a causa de aumento de pena, destacando que o concurso de pessoas restou comprovado nos presentes autos. Os critérios de fixação da pena obedeceram aos limites determinados na legislação penal, observando o critério trifásico da dosimetria.

Ademais, ressalta-se que as provas constantes nos autos comprovam o concurso de pessoas, restando amplamente demostrado por intermédio dos depoimentos prestadas pelas testemunhas em sede policial, corroboradas em juízo, o liame subjetivo entre os recorrentes. Ante ao observado nos autos, vê-se que não merece prosperar a tese da defesa no que tange a ausência de provas quanto ao concurso de agentes, assim como a modificação na terceira fase da dosimetria de pena aplicada aos apelantes.

Com relação a matéria de reconhecimento da tentativa do delito de roubo, conforme dispõe o art. 14, inciso II, do Código Penal, ressalto que também não merece prosperar.

Dispõe o art. 14, do Código Penal:

Art. 14 - Diz-se o crime:

I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Considera-se que o crime tentado é quando o agente por circunstâncias alheias à sua vontade não consegue consumar o ato criminoso, restando evidenciado que o Código Penal Brasileiro, como regra, adotou a teoria objetiva, razão pela qual se pune a tentativa com a mesma pena do crime consumado, porém com redução de um terço a dois terços.

As provas constantes nos autos aduzem de modo contrário a tese levantada pela defesa dos recorrentes. Conforme exposto pelo Juízo
a quo
e as demais provas anexas, verifica-se que o crime se consumou, havendo inclusive inversão da posse dos objetos subtraídos da vítima, fato que por si só já caracteriza o crime de roubo em sua forma consumada.

Nesse entendimento, colaciono a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

Súmula 582 do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse mesmo entendimento, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA REFERENDADA PELA PROVA TESTEMUNHAL ACUSATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INCABIMENTO. COAUTORIA. VIOLÊNCIA EMPREGADA NA AÇÃO. DELITO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A tese defensiva de fragilidade de provas carece do mínimo de veracidade, quando confrontada pelo depoimento da vítima, arrimado pelas declarações de agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito do réu, logo após a prática criminosa. 2. Diante da dinâmica do evento delitivo, verifica-se serem inequívocas tanto a ameaça, quanto a violência empregadas na ação, que resultou na queda da ofendida e da sua filha motocicleta, durante a abordagem dos meliantes. A vítima, ademais, não titubeia quanto à severidade das ameaças sofridas pelo comparsa foragido, mediante palavras, xingamentos e simulação do uso de arma de fogo. Assim, improcedente o pleito de desclassificação para furto. 3. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação de policiais ou de terceiros. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (Acórdão nº
6637485. Apelação Criminal nº 0004274-63.2019.8.14.0070. Relator
:
VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data de publicação. 19/11/2021.

Em relação ao pedido da defesa dos recorrentes sobre a dispensa da pena de multa, alegando estarem assistidos pela Defensoria Pública e, que foi aplicada de forma desproporcional, também destaco que não merece ser prosperar o pedido.

O fato dos apelantes serem assistidos pela Defensoria Pública não significa insuficiência de recursos. Não há nos autos comprovação de que as situações econômicas dos recorrentes sejam desfavoráveis.

Outrossim, a pena de multa tem natureza de sanção penal, conforme disposto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, portando deve ser aplicada de forma proporcional a pena definitiva dos recorrentes, não havendo previsão legal que possibilite a isenção do pagamento da multa. Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – LEI Nº 11.343/2006. 1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, PARA APLICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA, ADOTOU O SISTEMA TRIFÁSICO E, CONFORME O ART. 68, CAPUT, DO CP, A PENA-BASE SERÁ FIXADA ATENDENDO-SE AO CRITÉRIO DO ART. 59 DO MESMO DIPLOMA; EM SEGUIDA, SERÃO CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES; POR ÚLTIMO, AS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO. 2. NA HIPÓTESE, A PENA FIXADA PELO MAGISTRADO A QUO GUARDA ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, ESTANDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, EM ATENÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/1988, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR. 3. A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006, NÃO FORA APLICADA POR NÃO TEREM SIDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE SUPORTADA PELO ORA APELANTE. 4. A PENA DE MULTA É SANÇÃO DE CARÁTER PENAL E APLICAÇÃO COGENTE, E SUA EXCLUSÃO VIOLARIA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE. 5. PENA DE MULTA
JÁ APLICADA NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO AO TIPO, SENDO INVIÁVEL A SUA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(7119969, 7119969, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT DA LEI Nº. 11343/2006 – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DE CORREÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DESCRITA NO ART. 65, I DO CP – PROCEDENTE – RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – PLEITO DE ISENÃO A PENA DE MULTA – IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.(...) 2 (...) 3. (...). 4 (...).
5.
PLEITO

DE ISENÇÃO A PENA

DE

MULTA
–
IMPROCEDENTE
-
O pleito de dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do réu é inaplicável, posto que a condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa. Eventual impossibilidade de pegamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido
.
(Acórdão nº 7120802. Apelação Criminal nº
0004302-13.2016.8.14.0401.
Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17)

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual,
conheço o recurso e nego provimento a apelação, para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É O VOTO.

Belém, 23 de novembro de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/03/2022